Tribunal: TJPA
Processo: 0017064-77.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017064-77.2016.8.14.0040
APELANTE: KATIA DE SOUSA LIMA

APELADO: ROBERTO DO GAS, J. BATISTA SILVA DE SOUZA & CIA LTDA - ME, JOAO BATISTA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CAUSADOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, NOTADAMENTE MEDIANTE ELEMENTO TESTEMUNHAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA, A FIM DE QUE SEJA OBSERVADO O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

KATIA DE SOUSA LIMA
interpôs o presente
RECURSOS DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº
0017064-77.2016.8.14.0040
, em desfavor
J. BATISTA SILVA DE SOUZA & CIA LTDA. - ME
.

Historiam os autos que
a parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (Id. 1300593)
, noticiando, primeiramente, ter sido vítima de acidente de trânsito ocasionado pela motocicleta conduzida por funcionário da parte ora apelada, em decorrência do qual teria sofrido lesão/debilidade no pé esquerdo, incapacitante para o trabalho, motivo porque foi demitida da sociedade empresária onde trabalhava. Outrossim, tencionou a fixação de pensão alimentícia mensal no valor correspondente ao último salário percebido, qual seja,
R$ 2.586,40 (dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos)

até completar 70 (setenta) anos e danos morais no valor de
R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).

Em sentença (Id. 1300611)
, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais
,
por considerar que, embora tenha se comprovado a ocorrência do fato danoso, não restou demonstrada a culpa da parte ré.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 1300615)
, em cujas razões argui,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o feito teria sido julgado antecipadamente, ao arrepio da devida instrução processual, inclusive sem oportunidade de realização de audiência instrutória, tampouco de oitiva de testemunhas.
Meritoriamente
, sustenta que o funcionário da parte apelada teria, por culpa exclusiva, provocado o acidente, pois teria invadido a contramão e em alta velocidade, colidindo com a sua motocicleta fato que enseja a responsabilização da parte apelada pelos danos descritos na inicial. Outrossim, requereu o provimento do presente recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1300617)
, esgrimando,
preliminarmente
, que não houve cerceamento de defesa, pois a dinâmica processual na espécie teria mostrado a desnecessidade de audiência de instrução e julgamento, notadamente porque não teria sido arrolada nenhuma testemunha pela parte ora apelante.
Meritoriamente
,

contrapõe que não teria provocado o acidente, mas a parte apelante, que teria invadido a pista em que se encontrava. Ao cabo, pugnou pelo desprovimento do presente recurso.

A relatora originária, vislumbrando a prevenção desta signatária, determinou a redistribuição do apelo (Id. 3154223), motivo pelo qual vieram-me os autos conclusos.

O recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 3160917).

Relatados.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferida a gratuidade processual na origem (Id. 1300599)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, vislumbro pertinentes as razões recursais, explico.

Com efeito,
compete ao julgador o livre convencimento motivado e a prerrogativa de gerir as provas que reputa pertinentes
à
elucida
çã
o dos fatos e ao deslinde da demanda, sendo ele quem tem a autoridade de conduzir o processo, podendo valor
á
-las ou indeferi-las, conforme disp
õ
em a norma insculpida no art. 93, IX da Constitui
çã
o Federal e o par
á
grafo
ú
nico do art. 370 do C
ó
digo de Processo Civil/2015, cuja reda
çã
o assim disp
õ
e, respectivamente:

Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões
,
sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. (Destaquei)

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Contudo, tal prerrogativa n
ã
o tem o cond
ã
o de autorizar o julgamento antecipado da lide
à
mingua da elucida
çã
o dos pontos controvertidos estabelecidos, notadamente quando a peculiaridade do caso concreto exige, mais do que provas documentais para o deslinde regular do feito, a prova testemunhal, como na esp
é
cie.

Isso porque, cuidando-se de acidente de tr
â
nsito, h
á
fatores desfavor
á
veis
à
descoberta inequ
í
voca da verdade real,
à
guisa de exemplo, o fato de a maioria das vias p
ú
blicas n
ã
o serem alcan
ç
adas por monitoramento eletr
ô
nico por c
â
meras, bem como de as per
í
cias, por
ó
bvio, realizadas posteriormente ao abalroamento, n
ã
o serem capaz, em regra, de identificar o seu causador, exatamente a hip
ó
tese dos autos. Nesse sentido, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes. 2.
Na hipótese, entretanto, o Tribunal de origem não levou em consideração apenas o boletim de ocorrência, mas, sobretudo, a prova testemunhal, concluindo que ficou demonstrada a culpa exclusiva do condutor da carreta de propriedade da agravante no acidente em comento, bem como a comprovação dos danos materiais suportados pela parte autora
. Nesse contexto, afigura-se inviável rever tal conclusão, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 3. É impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1237811/MG, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018) (Destaquei)

À
luz dessa premissa, deparando-se com a insufici
ê
ncia das provas apresentadas para se alcan
ç
ar o causador do acidente, portanto mat
é
ria de fato, e com o pedido de produ
çã
o de prova testemunhal contido na al
í
nea
“
b
”
da peti
çã
o inicial de Id. 1300593-p
á
g. 13, deveria o ju
í
zo de origem observar a regra insculpida no
§
3
º
do art. 357 do CPC, cuja reda
çã
o assim disp
õ
e:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

No entanto, optou por julgar antecipadamente o feito logo ap
ó
s a audi
ê
ncia de concilia
çã
o (Id. 1300609), postura que afiguro prematura e que patrocinou flagrante cerceamento de defesa
à
parte autora/apelante.

De outro bordo, ao rev
é
s do que consignado na senten
ç
a e esgrimado pela parte apelada,
é
prescind
í
vel que o rol de testemunhas seja apresentado no ato do ajuizamento da a
çã
o, pois o
§
4
º
do mesmo dispositivo legal ao norte preconiza que compete ao juiz oportunizar
à
s partes a sua apresenta
çã
o,
litteris
:

(...)

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

À vista do exposto, voto pelo ACOLHIMENTO da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante e, por conseguinte, pelo PROVIMENTO do presente recurso, a fim de ANULAR a sentença alvejada, determinando ao juízo de origem que persiga a verdade real, observando o inarredável princípio do contraditório e ampla defesa no sentido de oportunizar à parte autora a instrução processual pertinente à elucidação dos fatos, mediante a oitiva das testemunhas que, porventura, venha a arrolar.

Belém/PA,
06
abril de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021